Tribunal: TJSP
Processo: 2045745-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. V. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em Agravo de Instrumento anterior (n. 2164824-49.2017), reconheceu a iliquidez do título extrajudicial, consignando que os honorários devidos pela executada ao advogado exequente deveriam ser objeto de arbitramento em ação própria. Decisão objeto do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. V. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, em Agravo de Instrumento anterior (n. 2164824-49.2017), reconheceu a iliquidez do título extrajudicial, consignando que os honorários devidos pela executada ao advogado exequente deveriam ser objeto de arbitramento em ação própria. Decisão objeto do presente recurso determinando o cancelamento da adjudicação e da penhora incidente sobre os direitos da executada, além da devolução de valores pelo exequente. Irresignação do exequente. Alegação de que o Acórdão anterior não teria transitado em julgado. Não-acolhimento. Recurso Especial não dotado de efeito suspensivo. Conteúdo da decisão não passou de decorrência lógica do anteriormente decidido por esta Colenda Câmara. Uma vez reconhecida a iliquidez do título que embasou a execução, não existiriam motivos para a subsistência dos atos constritivos ou expropriatórios em desfavor da executada. Cancelamento da adjudicação, levantamento da penhora e devolução de valores adequadamente determinados pelo D. Magistrado, sem prejuízo da oportuna apuração do real crédito do exequente, mediante a apuração por intermédio de liquidação, nos termos determinados na ocasião do julgamento do Agravo anterior. Litigância de má-fé, arguida na contraminuta, não constatada no caso em litígio. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000712438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2045745-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante VANDERLEY PESCI, é agravada EFIGENIA DE JESUS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR
DE SOUZA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045745-71.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 2/6
VOTO No 11474
No Processo - Classe:
2045745-71.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Márcio Teixeira Laranjo
Partes:
Agravante: Vanderley Pesci
Agravado: Efigenia de Jesus
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DÍVIDA
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. V. Acórdão proferido
por esta Colenda Câmara, em Agravo de Instrumento
anterior (n. 2164824-49.2017), reconheceu a iliquidez do
título extrajudicial, consignando que os honorários devidos
pela executada ao advogado exequente deveriam ser objeto
de arbitramento em ação própria. Decisão objeto do
presente
recurso
determinando
o
cancelamento
da
adjudicação e da penhora incidente sobre os direitos da
executada, além da devolução de valores pelo exequente.
Irresignação do exequente. Alegação de que o Acórdão
anterior não teria transitado em julgado. Não-acolhimento.
Recurso Especial não dotado de efeito suspensivo.
Conteúdo da decisão não passou de decorrência lógica do
anteriormente decidido por esta Colenda Câmara. Uma vez
reconhecida a iliquidez do título que embasou a execução,
não existiriam motivos para a subsistência dos atos
constritivos ou expropriatórios em desfavor da executada.
Cancelamento da adjudicação, levantamento da penhora e
devolução de valores adequadamente determinados pelo D.
Magistrado, sem prejuízo da oportuna apuração do real
crédito do exequente, mediante a apuração por intermédio
de liquidação, nos termos determinados na ocasião do
julgamento do Agravo anterior. Litigância de má-fé,
arguida na contraminuta, não constatada no caso em litígio.
Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045745-71.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 3/6
a r. decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial.
O D. Magistrado determinou o cancelamento da adjudicação e da
penhora incidente sobre os direitos da executada relativamente ao imóvel registrado sob
número 20874 no 11o Cartório de Registro da Capital.
Neste contexto, deferiu a expedição de mandados de cancelamento de
registro e de reintegração de posse em favor da executada.
Além disso, determinou que o exequente devolvesse as quantias
levantadas às fls. 702 e 715 dos autos, devidamente atualizadas.
Irresignado, o exequente alegou que a questão acerca da falta de
liquidez do título executivo ainda estaria pendente de decisão judicial definitiva,
devendo ser respeitado o princípio da segurança jurídica.
Além disso, considerando que o bem penhorado foi arrematado com
registro na matrícula do imóvel, saiu da esfera patrimonial da executada, sendo
necessário resolver o eventual prejuízo em perdas e danos.
No mais, o fato da executada possuir uma dívida perante o exequente
restou incontroverso, de modo que o reconhecimento da nulidade da execução não
implicaria na inexistência do débito, não sendo razoável reverter, neste momento
processual, todos os atos expropriatórios praticados, mesmo porque haverá futura
apreciação do quantum efetivamente devido.
Pleiteou a suspensão dos efeitos da decisão e, ao final, a respectiva
reforma.
No despacho de fls. 247/248, esta Relatora indeferiu o efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045745-71.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 4/6
suspensivo pretendido.
Na contraminuta, a recorrida (executada) aduziu que o teor da decisão
recorrida seria consequência lógica do decidido por esta Colenda Câmara nos autos do
Agravo de Instrumento n. 2164824-49.2017, quando foi reconhecida a nulidade da
execução em razão da iliquidez do título executivo.
Ademais, a pendência de Recurso Especial não obstaria o
cumprimento da determinação judicial, pois não dispõe de efeito suspensivo.
Por fim, apontou a litigância de má-fé em razão da conduta
inadequada do recorrente nos autos.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que, nos autos do Agravo de
Instrumento anterior (n. 2164824-49.2017), julgado aos 04/06/2019, esta Colenda
Câmara deu provimento ao agravo de Efigênia, reconhecendo a iliquidez do título
extrajudicial e consignando que os honorários devidos pela executada ao advogado
exequente deveriam ser objeto de arbitramento em ação própria, a fim de refletir
adequadamente o trabalho desempenhado e o tempo dedicado à causa.
Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados e
o exequente interpôs recurso especial, cujo processamento foi inadmitido pela Egrégia
Presidência de Direito Privado (fls. 210/211 daqueles autos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045745-71.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 5/6
Posteriormente, foi interposto Agravo em Recurso Especial, já
contraminutado, não havendo informação acerca de eventual recebimento pelo Superior
Tribunal de Justiça.
De todo modo, nos termos da lei, o Recurso Especial não possui efeito
suspensivo, nada obstando o cumprimento do Acórdão anterior.
No mais, em que pesem as argumentações trazidas no recurso, a
decisão recorrida não passou de consequência lógica do que havia sido decidido por esta
Câmara no Agravo anterior.
Isso porque, uma vez reconhecida a iliquidez do título que embasou a
execução, não haveria motivos para a subsistência dos atos constritivos ou
expropriatórios em desfavor da executada.
Portanto, impunha-se
o
cancelamento
da
adjudicação e o
levantamento da penhora sobre os direitos da executada relativamente ao imóvel situado
no Jardim Morumby, nesta Capital.
De qualquer forma, nada obstará a oportuna apuração do real crédito
do exequente, mediante a apuração por liquidação, nos termos determinados na ocasião
do julgamento do recurso anterior.
Por fim, não seria o caso de condenação do agravante às penas por
litigância de má-fé (pleito efetuado na contraminuta) pois não foi possível constatar
efetiva intenção de ludibriar o juízo ou buscar pretensão manifestamente incabível ou
ilegal, não ultrapassando os limites do exercício do respectivo direito de defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045745-71.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 6/6
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora